Tribunal: TJMT
Processo: 1000094-80.2016.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000094-80.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO FURTADO REZENDE - CPF: 165.723.601-30 (APELANTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), SEBASTIAO FURTADO REZENDE - CPF: 165.723.601-30 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA –
ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6º, VIII, DO CDC – RELAÇÃO CONTRATUAL INEXISTENTE -
ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CADASTRO INDEVIDO – DANOS MORAIS – CABIMENTO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO – NÃO CABIMENTO - JUROS DE MORA - SÚMULAS Nº 54 E Nº 362/STJ
– PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Caracterizadas as figuras do consumidor e fornecedor, aplicável o CDC. O imperativo
constitucional é o de proteção do consumidor, e nos termos do art. 7º do CDC, sempre que uma lei garantir

algum direito para o consumidor, ela poderá se somar ao

microssistema do CDC, incorporando-se na tutela especial e tendo a

mesma preferência no trato da relação de consumo
, observando-se sempre a mais favorável ao consumidor (STJ REsp 1391627/RJ).

O
ônus de
provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu, art.373, II, do CPC.

E
m face do princípio da eventualidade, cumpre ao requerido alegar toda a matéria de defesa na contestação, sob pena de, em assim não agindo, ser-lhe vedado suscitar na Instância seguinte aquilo que não arguiu oportunamente, ressalvado entendimento de que a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, diante dos elementos presentes nos autos, não acarreta a procedência automática dos pedidos exordiais.
Na verdade, a empresa requerida não conseguiu desincumbir-se do ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora.

O registro indevido nos órgãos de proteção ao crédito gera o dever de indenizar, em face da ocorrência de dano moral, o qual dispensa provas.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação de até 50 (cinquenta) salários mínimos como máximo indenizatório por danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

O.I. S/A e Recurso Adesivo interposto por SEBASTIÃO FURTADO REZENDE, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais (Autos n. 1000094-80.2016.8.11.0003), com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, julgou procedente os pedidos iniciais, declarou a inexistência do débito em comento, com a definitiva exclusão do nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito, bem como a consequente desobrigação de pagamento do débito em debate na inicial, que ensejou a negativação, por parte do autor. Condenou a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), correção monetária pelo INPC, do arbitramento, juros de 1% (um por cento) ao mês, do evento danoso (negativação indevida). Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

A empresa apelante alega regularidade do contrato existente entre as partes,
legitimidade de contratação, regularidade do débito e inexistência de ato ilícito praticado. Aduz que o dano moral é improcedente e
que o arbitramento do quantum indenizatório foi excessivo e não estabelecido com base em parâmetros razoáveis.

Requer a reforma da sentença singular para julgar a ação improcedente e ou a minoração da indenização por danos morais
.

Presquestiona o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, bem como os artigos 138, 139, 177, 176, 188, 927 e 944 todos do Código Civil; artigo 14, § 3º, inciso II, da Lei nº.8.078/90.

Contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (Num.15627582).

Sebastião Furtado Rezende, em sede de recuso adesivo, alega equívoco do juízo singular no arbitramento do
quantum
indenizatório ao argumento de que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) considerada irrisória, não é capaz desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação.

Requer a majoração do valor indenizatório para o patamar de 60 (sessenta) salários mínimos, bem como a manutenção do percentual da condenação sucumbencial ao patrono do autor.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso adesivo, Num. 15627594.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado resultou da descoberta por parte da autora, da inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes em razão de suposta dívida contraída com a empresa requerida no valor de
R$ 74, 14 (setenta e quatro reais e quatorze centavos), referente ao contrato de n°.0005096551713944
. O juízo singular decidiu parcialmente procedente o feito, conforme extrato (Num. 15627557 - pág.4):

“Diante do acima exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial, e JULGO PROCEDENTE o pedido do requerente, DECLARANDO a inexistência do débito em comento, com a definitiva exclusão do nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito, bem como a consequente desobrigação de pagamento do débito em debate na inicial, que ensejou a negativação, por parte do autor.

Condeno a requerida ao pagamento, ao demandante, a título de danos morais, do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devidamente corrigido monetariamente a partir desta data pelo INPC até o dia do efetivo pagamento, acrescido de juros legais impostos da data do evento danoso (negativação indevida).

CONDENO a requerida ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do NCPC. ”

Pois bem.
A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva. Saliente-se que o imperativo
constitucional é o de proteção do consumidor. Assim, deve ser cumprido por todo o sistema jurídico, em diálogo de fontes, e não somente por intermédio do CDC. Nos termos do art. 7º do CDC, sempre que uma lei garantir

algum direito para o consumidor, ela poderá se somar ao

microssistema do CDC, incorporando-se na tutela especial e tendo a

mesma preferência no trato da relação de consumo
, observando-se sempre a mais favorável ao consumidor (STJ REsp 1391627/RJ).

A empresa apelante, em seu inconformismo, argumenta a legitimidade da contratação dos serviços noticiados nos autos, da inexistência de ato ilícito e do exercício regular de direito (Num. 15627572 – pág. 4). Ocorre que a autora apelada afirma que desconhece o débito existente bem como a contratação dos serviços (Num. 15627547– pág.2).

Ressai dos autos que a empresa requerida, ora apelante, diante da afirmativa da autora, ora apelada, de que não possui dívidas contraídas com a requerida, não apresentou provas contrárias à alegação. Observou o juízo de piso que cabia à empresa ré a prova, não somente porque teria que demonstrar fato positivo donde ressai o direito de negativar (não sendo razoável determinar que o autor prove fato negativo – a chamada “prova diabólica”), mas também em virtude de ser a demandada quem dispõe dos mecanismos adequados para produzir essa prova (Num. 15627557 – Pág.3).

Saliente-se, em continuidade, o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor
de serviços,
previstas no § 3º do art. 14 do CDC, que
assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ora,
observe-se que, a teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O c. STJ também já assentou que as telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ
AREsp 439153/RS)
.

No caso em tela, não há nos autos, comprovação da alegação de que a autora entabulou com a empresa apelante negócio jurídico.
Junte-se aos fatos que a empresa requerida, embora citada, deixou de contestar a ação no prazo, atraindo para si os efeitos da revelia (Num. 15627557 – Pág.1), com a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora.

E
m face do princípio da eventualidade, cumpre ao requerido alegar toda a matéria de defesa na contestação, sob pena de, em assim não agindo, ser-lhe vedado suscitar na Instância seguinte aquilo que não arguiu oportunamente, ressalvado entendimento de que a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, diante dos elementos presentes nos autos, não acarreta a procedência automática dos pedidos exordiais.
Na verdade, a empresa requerida não conseguiu desincumbir-se do ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora.

Não se sustenta, portanto, o argumento de que agiu no seu estrito exercício regular de direito, ao negativar a autora apelada diante da inadimplência de débito inexistente, incluindo-a no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.

O abuso de direito comprovado, decorrente da inclusão do nome da autora apelada nos cadastros de proteção ao crédito (Num. 15629952 – Pág. 1), torna obrigatória a reparação dos prejuízos suportados pelo consumidor.

Este e. Tribunal já decidiu que o
registro indevido nos órgãos de proteção ao crédito gera o dever de indenizar, em face da ocorrência de dano moral, o qual dispensa provas (TJ MT
Ap 157703/2014)
.

O dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5º, X, da CF:

Art. 5º (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

A empresa deve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.
O c. STJ já pacificou entendimento de
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais será informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. As condições econômicas das partes envolvidas devem ser observadas, bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados,
pois toda e qualquer lesão que
desassossega a ordem social e individual e quebra a tranquilidade que deve reinar entre as pessoas, implica no dever de corrigir ou remediar
.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

Nessa trilha tenho que o valor arbitrado, cumprirá a finalidade de inibir o apelante a repetir a falha, considerando-se a sua capacidade econômica; em sentido contrário, o valor servirá para, de alguma forma, confortar o apelado.

Se não bastasse há que deixar consignado que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que só é prudente a revisão do valor de indenização por danos morais quando o valor se mostrar manifestadamente exorbitante ou insignificante, o que, conforme já demonstrado alhures, não é caso dos autos.

A esse respeito:

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a revisão do valor de indenização por danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Tal excepcionalidade não se aplica, contudo, à hipótese dos autos, a ponto de abrandar as regras de conhecimento do recurso especial. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 65.904/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/02/2012, DJe 05/03/2012)

Destarte, não há falar em minoração do valor fixado.

Quanto ao Recurso Adesivo, onde o Autor/Apelado pleiteia a majoração dos danos morais, entendo que razão não lhe assiste. Explico.

O c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 888096/SE).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa requerida, mostra-se
razoável, dentro dos parâmetros praticados por este e. Tribunal.

Finalmente, quanto ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não é necessário o órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

Com estas considerações,
DESPROVEJO
ambos os recursos, razão pela qual mantenho a sentença em todos os seus termos.

Deixo de aplicar a regra do artigo 85, §11º do CPC, pois o magistrado de primeira instância fixou os honorários sucumbenciais no máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020